Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-09.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. PROTESTO REALIZADO. REGULARIDADE. RECONVENÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. LICITUDE. REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LICITUDE. SEGURO PRESTAMISTA. DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO. ABUSIVIDADE NO CASO.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título.
2. O protesto feito regularmente por tabelionato de títulos ou documentos valida o ato de constituição em mora, sendo suficiente para demonstrar a mora debitoris.
3. Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A apelante não acostou aos autos provas acerca da existência de contratos anteriores capazes de afastar a cobrança da referida parcela.
4. Havendo a efetiva prestação do serviço relativo à tarifa de registro de contrato e não sendo verificada a onerosidade excessiva quanto ao valor cobrado, não há falar em abusividade na cobrança.
5. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida quando o bem dado em garantia se trata de veículo usado e o valor da tarifa não ostenta onerosidade excessiva. Na espécie, inexiste exagero na cobrança dos encargos questionados. Ademais, o registro de contrato de crédito se faz presente à luz da consulta ao Detran e a efetiva avaliação do bem dado em garantia é inerente à circunstância por tratar-se de veículo usado.
6. A Corte Superior consolidou o entendimento, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (Tema 972), no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
7. A informação genérica a respeito das cobranças nas condições gerais da cédula de crédito não é suficiente para atender a contento o dever de informação imposto ao fornecedor pelo CDC (artigos 6o, inc. III; 51, inc. XV; e 52). No caso, não há disposição contratual possibilitando a não contratação do seguro prestamista ou, sequer, a escolha de outra seguradora, mas tão somente um campo destinado à descrição geral dos produtos e serviços agregados contratados com a instituição, sendo abusiva a cobrança empreendida a título de seguro proteção financeira no contrato impugnado.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.